Tribunal: TJBA
Processo: 8010143-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010143-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST (OAB:BA25946-A) AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de substituição do perito nomeado — oftalmologista — por profissional com especialização em ortopedia, área correlata às lesões alegadas pelo agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de perito judicial deve recair sobre profissional com especialidade médica compatível com o objeto da perícia, especialmente quando há profissionais cadastrados com a qualificação requerida. III. Razões de decidir 3. O perito judicial deve possuir conhecimento técnico na área de conhecimento exigida pela prova pericial, nos termos do art. 157, § 2º, do CPC. 4. A nomeação de profissional com especialidade diversa da lesão questionada compromete a efetividade da prova técnica e pode acarretar nulidade. 5. Havendo disponibilidade de peritos especializados em ortopedia no cadastro do tribunal, é inadequada a designação de médico com outra especialidade. 6. Jurisprudência do STJ e do TJBA reafirma a necessidade de compatibilidade entre a especialidade do perito e o objeto da perícia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Nos casos em que a perícia judicial visa apurar danos físicos, deve ser nomeado perito com especialidade médica correspondente à natureza da lesão alegada, sempre que disponível profissional cadastrado com a qualificação exigida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, § 5º; 157, § 2º; 300; 465. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.141.414/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.05.2024; TJBA, AgInt nº 8030523-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 13.09.2023; TJBA, AgInt nº 8023845-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 21.07.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8010143-23.2025.8.05.0000; Recorrente: Claudio Ferreira dos Santos; Recorrida: Companhia de Seguros Aliança da Bahia; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator